Tribunal: TJDFT
Processo: 0731964-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731964-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: THEREZINHA MARIANO ORRO D E C I S Ã O Visto, etc., Indefiro o pedido de tutela recursal de urgência para autorizar a pesquisa imediata de bens da devedora, via Sistema RENAJUD, pois não se denota os requisitos urgência e probabilidade do direito, inerentes ao requerimento de urgência solicitado, sobretudo porque a referida pesquisa já fora realizada em 2021 e tramita inventário do ESPÓLIO DE THEREZINHA MARIANO ORRO, no qual a parte interessada pode obter informações de bens da devedora falecida. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Em tempos, retifique-se a autuação para constar como agravada ESPÓLIO DE THEREZINHA MARIANO ORRO. P. I. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora